Tribunal: TJDFT
Processo: 0745357-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGISLAÇÃO DISCIPLINADORA DO ART. 100, § 3o. CF/88. LEI DISTRITAL QUE AUMENTA O LIMITE MÁXIMO DAS RPV’s. DISTINGUISHING. SITUAÇÃO CONCRETA QUE NÃO GUARDA SIMILARIDADE COM A QUESTÃO JURÍDICA DE RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL PARA A QUAL FOI FIRMADA A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE PARA AS HIPÓTESES EM QUE O LIMITE MÁXIMO DE RPV’s FOI REDUZIDO. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO TEMA 792/STF À LEGISLAÇÃO DISTRITAL QUE AMPLIA A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE REGIME CONSTITUCIONAL MAIS BENÉFICO AOS CREDORES DA FAZENDA PÚBLICA. AUMENTO DO TETO PARA QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS DO PODER PÚBLICO SOB A SISTEMÁTICA DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENTO VALOR. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO DE VALOR MAJORADA DE 10 PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei distrital 6.618/2020 alterou o art. 1o da Lei 3.624/2005, mudando o limite máximo das requisições de pequeno valor. Essa alteração legislativa foi afirmada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal por vício de iniciativa (ADI 0706877-74.2022.8.07.0000). Posição contrária adotou o STF ao analisar o recurso extraordinário interposto contra o mencionado julgado, pelo que declarou a constitucionalidade da alteração promovida pela Lei distrital 6.618/2020 ao modificar o art. 1o da Lei 3.624/2005.
2. Assentou o STF que as obrigações definidas em lei como de pequeno valor (art. 100, § 3o, CF/88), as chamadas requisições de pequeno valor, que se caracterizam pela mais célere sistemática de pagamento de débitos judicialmente reconhecidos da Fazenda Pública, poderiam ter limites estabelecidos pelos demais entes federativos (Estados, Municípios e Distrito Federal), desde que editassem lei própria disciplinando o valor máximo para expedição da RPV (art. 97, § 12, CF/88).
3. Para a hipótese de ser reduzido o teto de expedição da RPV, a lei estadual/municipal/distrital que assim dispuser, dada sua natureza material e processual, retroatividade normativa não tem para atingir situações jurídicas consolidadas, tal como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF/88). Posição sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF com repercussão geral reconhecida, Tema 792, que, em nome da segurança jurídica certificou a inadmissibilidade de que lei superveniente produzisse efeitos sobre situações jurídicas consolidadas, notadamente quando operada a preclusão. Diversa, todavia, a situação concreta em que a lei nova aumentou o limite máximo das RPVs.
4. A Lei Distrital 6.618/2020 aumentou o limite das RPV’s de 10 para 20 salários-mínimos, com o que para tal hipótese não tem aplicação o Tema de Repercussão Geral 792 do STF, em que discutida questão jurídica relativa somente à diminuição do limite máximo das RPVs, não à majoração desse teto. Distinguishing. Concedido aos credores do Poder Público, pelo mencionado diploma legislativo, direito a regime constitucional mais benéfico ao disciplinar o teto previsto no art. 100, § 3o, da CF/88, visto que não encerra regra redutora do patamar antes estabelecido, mas, ao contrário, amplia a possibilidade de quitação das dívidas da Fazenda Pública sob a sistemática de obrigações de pequeno valor, possível sua aplicação aos processos já transitados em julgado.
5. Recurso conhecido e provido.